Tribunal: TJDFT
Processo: 0023974-07.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0023974-07.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARILIA NONATA NAVARRO TEIXEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da rejeição da impugnação (ofício ID 26038033), cumpra-se, com urgência, a decisão de ID 8174258 - Pág. 28/30, que deferiu a superpreferência constitucional ao(à) credor(a) MARILIA NONATA NAVARRO TEIXEIRA. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac